Tribunal: TJDFT
Processo: 0717352-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. PROVA DA OBRIGAÇÃO POR MENSAGENS DE WHATSAPP E COMPROVANTES DE PAGAMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de reconhecimento do seu inadimplemento contratual e condenação ao pagamento de R$ 19.500,00.
2. Fatos relevantes. (i) a primeira ré e a parte autora constituíram sociedade empresária, em 08.12.2020, cujo objeto social consistia na prestação de serviços de alimentação; (ii) a sociedade perdurou até 05.1o.2022, data em que a autora formalizou sua retirada do quadro societário; (iii) após sua retirada foi ajustada verbalmente a venda de equipamentos utilizados no estabelecimento pelo valor de R$ 22.500,00, parcelado em quinze prestações mensais de R$ 1.500,00; (iv) os réus efetuaram apenas dois pagamentos e permaneceram inadimplentes quanto às parcelas remanescentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a petição inicial é (ou não) inepta, em razão de erro material constante em seu título; (ii) o segundo apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (iii) se existe (ou não) contrato verbal firmado entre as partes e, caso existente, a regularidade do valor cobrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A inépcia da petição inicial somente se configura quando o vício impede a compreensão da pretensão deduzida. Não é inepta a petição inicial de que se extrai compreensão sobre os fatos narrados e a pretensão da parte autora, a despeito da existência de equívoco material no “nome” da ação. Preliminar rejeitada.
5. Há pertinência subjetiva passiva do segundo réu/apelante, pois, em análise à petição inicial, extrai-se que a pretensão da parte autora/apelada também é direcionada à sua responsabilização, em razão do seu reconhecimento do contrato e do compromisso pessoal em quitar a dívida. Preliminar rejeitada.
6. A prova documental demonstra a existência da relação obrigacional, pois as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes indicam negociação sobre a venda de equipamentos e contêm reconhecimento expresso da dívida, corroborado por comprovantes de pagamento de duas parcelas, elementos que confirmam o ajuste verbal e o inadimplemento das prestações restantes (CC, arts. 107 e 389; CPC, art. 373, inc. I).
IV.DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §1o e incisos, 369, 370, parágrafo único, 373, inc. I, 375, 396, 436 485, inc. I. CC, arts. 104, 107, 113, 389, 421-A e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1390181, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 21.1o.2022; acórdão 1244296, rel. Desa. Sandra Revesm, Segunda Turma Cível, DJe 03.05.2020; acórdão 2081018, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 09.02.2026; acórdão 2048026, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 20.10.2025; acórdão 1785508, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 28.11.2023; acórdão 1385705, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portella, Sexta Turma Cível, DJe 26.11.2021; acórdão 2031391, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 22.08.2025.